Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOSADA CONFORME BALIZAS AMPLAMENTE ACEITAS PELA JURISPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.

3. O Superior Tribunal de Justiça, desde a apreciação do Tema 983, avalizou a possibilidade de o Juízo Criminal fixar indenização à vítima de violência doméstica pelo dano moral experimentado em decorrência da infração penal, independentemente de instrução probatória, bastando a existência de pedido expresso nesse sentido.

4. A fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório, ao caráter pedagógico e sancionatório da indenização e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas. No caso dos autos, impõe-se a redução do quantum fixado na origem para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.